Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FALSAIDENTIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por crimes de receptação dolosa e falsa identidade (artigos 180, caput, e 307, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por atipicidade das condutas e insuficiência de provas ou de desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime dereceptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime dereceptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Comete o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal a pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, identifica-se com nome falso, ainda que com o fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional (autodefesa). Aplicação da súmula 522/STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1980891, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1623290, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 1617337, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 15/09/2022.